Tribunal: TJES
Processo: 5012743-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012743-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: RIBEIRO COMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa executada, sob o fundamento de que a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular. O agravante alega que, mesmo diante da dissolução regular, o redirecionamento seria possível, sendo responsabilidade dos sócios provar a inexistência das hipóteses de responsabilidade previstas no art. 135 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dissolução regular da sociedade impede o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios; e (ii) estabelecer se o ônus de comprovar a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN recai sobre o fisco ou sobre os sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 135 do CTN dispõe que os sócios apenas respondem pessoalmente por débitos tributários da pessoa jurídica se agirem com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não bastando a condição de sócio para atrair essa responsabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 430, estabelece que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 981), o STJ firmou a tese de que o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio ou terceiro administrador só é autorizado em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica, ou quando demonstrado o exercício de poderes de administração no momento da irregularidade.

No caso em exame, há prova de que a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular, conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o motivo “Extinção por Encerramento de Liquidação Voluntária”, nos termos do art. 9º da LC 123/2006.

A jurisprudência entende que, em caso de dissolução regular, compete ao fisco demonstrar a prática de atos que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes para justificar o redirecionamento, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, na ausência de prova da ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN, prevalece a regra de que a responsabilidade pelos débitos fiscais é exclusiva da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dissolução regular da sociedade impede o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, salvo demonstração de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

O ônus de comprovar a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN recai sobre o fisco quando a dissolução da sociedade ocorre de forma regular.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; LC 123/2006, art. 9º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 430, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010.

STJ, Tema 981, Recurso Especial Repetitivo.

TRF-2, AC nº 0065421-02.1999.4.02.5101, Rel. Des. Federal Claudia Neiva, 3ª Turma Especializada, julgado em 12/03/2019.

TRF-4, AG nº 5023370-17.2013.4.04.0000, Rel. Des. Federal Jorge Antonio Maurique, Primeira Turma, julgado em 25/11/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012743-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: RIBEIRO COMUNICACAO LTDA

VOTO

Conforme relatoriado,
trata-se
de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo
interposto contra a decisão proferida pelo juízo da
2ª
Vara da Fazenda Pública
Privativa de execuções Fiscais
de
V
itória
que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido do Município de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada.

Em suas
razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
i
)

embora tenha havido a dissolução regular, é possível o redirecionamento da execução contra os sócios, uma vez que é ônus destes comprovar a não ocorrência das hipóteses do art. 135 CTN;
ii)

requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

No Id 9788713 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Ao que se extrai do recurso o pedido de redirecionamento da execução aos sócios restou pautada na ideia de que embora tenha havido a dissolução regular da sociedade, é dever do sócio comprovar a não ocorrência de uma das hipóteses do art. 135 do CTN.

Pois bem.

Prevê o art. 135, do CTN que
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Sobre a responsabilidade dos sócios acerca do pagamento de tributos não recolhidos pela pessoa jurídica, a doutrina leciona que
a simples condição de sócio não implica responsabilidade tributária. O que gera a responsabilidade, nos termos do art. 135, III, do CTN, é a condição de administrador de bens alheios. Por isto a lei fala em diretores, gerentes ou representantes. Não em sócios. Assim, se o sócio não é diretor, nem gerente, isto é, se não pratica atos de administração da sociedade, responsabilidade não tem pelos débitos tributários da sociedade
.”

Com isso em mente, o c. STJ editou a súmula n. 430, cujo enunciado aponta que
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
(SÚMULA 430, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, REPDJe 20/05/2010, DJe 13/05/2010)

Em recente julgado pelo rito dos recursos repetitivos, tema n. 981, o c. STJ fixou tese jurídica no sentido de que
o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

Neste passo, importante destacar que a responsabilidade patrimonial na presente hipótese encontra-se limitada aos bens da pessoa jurídica, cabendo somente a ela, empresa, responder pelos débitos fiscais existentes. Essa é a regra.

A responsabilidade patrimonial dos sócios com poderes de gestão ou administradores pelos débitos fiscais da pessoa jurídica não é solidária e não é a regra, é a exceção. E somente se dá nas hipóteses em que restar demonstrado ter agido na forma do art. 135, do CTN ou seja: com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assim, consta nos autos informação constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acerca da baixa da empresa, sob motivo “Extinção p/ Enc Liq Voluntária” o que demonstra que fora requerida regularmente a dissolução da sociedade empresária, conforme previsto no art. 9º da LC 123/2006.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO REGULAR. MICROEMPRESA. DISTRATO E LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123. INAPLICÁVEL. 1.
Não há que se falar em dissolução irregular da sociedade, eis que houve processo regular de dissolução e liquidação, razão pelo qual cumpriria à exequente demonstrar a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao estatuto ou contrato social, o que não ocorreu, observando, ainda, que a ausência de quitação do montante devido não se revela suficiente para impor a responsabilização pelo pagamento aos sócios (Súmula 430 do STJ)
. [...] (TRF-2 - AC: 00654210219994025101 RJ 0065421-02.1999.4.02.5101, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 12/03/2019, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EXTINÇÃO REGULAR.

A extinção da empresa por liquidação voluntária, devidamente comunicada ao órgão fazendário, caracteriza dissolução regular, não sendo, portanto, cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes da empresa executada
. (TRF4, AG 5023370-17.2013.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 25/11/2013) (grifo);

Nesse contexto, há de se registrar que a dissolução da empresa não afasta a obrigação dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores quanto aos débitos, a depender de quem integrava a sociedade à época dos fatos geradores, conforme dispõe o artigo 9º, §5º da já citada LC 123/2006, devendo ser demonstrada umas das hipóteses do art. 135 do CTN –
excesso de poderes ou infração de lei –
cujo
ônus
é da
Fazenda Pública
.

Assim, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial indeferindo o pedido, conclusão que deve, por ora, prevalecer.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.